Tribunal: STF
Processo: HC 76850
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFENSOR
CONSTITUÍDO. ABANDONO DO PROCESSO. DEFENSOR DATIVO: NOMEAÇÃO. CPP,
ART. 261. RÉUS COM INTERESSES CONFLITANTES. NOMEAÇÃO DE UM SÓ
DEFENSOR: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Se o defensor constituído abandona o processo, o juiz
nomeará defensor dativo para a defesa do réu. Desnecessidade de
intimação do réu para constituir novo defensor, certo que o réu
poderá constituir novo defensor em qualquer fase do processo.
II.- Conflitantes os interesses dos três acusados, é
irregular a nomeação de um só defensor para a defesa desses
acusados.
III. - HC deferido: nulidade do processo a partir da
defesa prévia.